Tribunal: TJDFT
Processo: 0727533-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA E INJÚRIA. LEI MARIA DA PENHA. PRETENSÃO A SALVO-CONDUTO QUE IMPEÇA A DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente investigado por infringir os artigos 140 e 147, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, porque proferiu impropérios contra a esposa e a ameaçou de morte.
2 Em se tratando de situações que envolvem violência doméstica, as circunstâncias deverão ser criteriosamente avaliadas, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei Maria da Penha. Assim, o reiterado descumprimento das medidas protetivas impede o salvo-conduto. Além disso, apesar de a monitoração eletrônica como substituição à prisão provisória ser uma forma de controle judicial eficaz, o descumprimento de qualquer das obrigações impostas, em último caso, poderá acarretar o decreto prisional preventivo.
3 Ordem denegada.